Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-30.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701144-30.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MATEUS VINICIUS DE ALMEIDA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o/CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, § 1o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do réu por atipicidade da conduta, por ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Alegou que o réu estava alterado devido à embriaguez voluntária e entrou na residência da prima, por possuir memória afetiva de familiares e para se defender, tendo em vista que estava ensanguentado e saindo de uma briga, não se podendo exigir do réu uma conduta diversa de continuar na rua arriscando ser alvejado por um disparo de arma de fogo por não poder se abrigar na casa de familiares. Defendeu, ainda, que tal situação indica que o réu estava em estado de necessidade. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado pelo princípio da não culpabilidade, ante a ausência de provas suficientes a afastar dúvida razoável ou demonstrar inequivocamente o elemento subjetivo dolo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Mantida a condenação, pugnou para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 55189513). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55403322). 5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 310/2023 – 6a DP (ID 55189363), Ocorrência Policial no 2.974/2023-0 – 6a DP (ID 49180993) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório. 6. No caso em exame, é incontroverso que o réu entrou, clandestinamente, durante o período noturno, na casa das vítimas, ainda que seja sua parente, sem autorização ou consentimento, e permaneceu, contra a vontade expressa das moradoras, até ser levado pela polícia militar. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelas vítimas. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão das vítimas ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações. 7. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 150, §1o do CP o apelante que, clandestinamente, ingressa, no horário noturno, nas dependências da residência das vítimas, agindo contra a vontade dessas e sem seus consentimentos, e lá permanece, recusando-se a sair, sendo necessária a intervenção da polícia. Tratando-se de delito de mera conduta, consumou-se com a simples entrada e/ou permanência do acusado nas dependências da casa das ofendidas, sem permissão. 8. Ausente nos autos elementos mínimos a comprovar a alegação da acusada que agiu amparada pelo instituto do estado de necessidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Nesse quadro, caso estivesse presente a situação fática alegada pelo réu, que fora ameaçado momentos antes e, então, foi até a residência de seu tio para buscar abrigo e ajuda, ao invés ter entrado na residência, de madrugada, sem consentimento ou autorização, deveria teria adotado os meios legítimos, como pedir ajuda diretamente ao familiar que ali reside ou procurar, imediatamente, a polícia, para fins de tomar as providências cabíveis. 9. Quanto à dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, por não possuir o réu bons antecedentes (ID 55189372). 10. No que diz respeito o regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 11. “5. No caso concreto, apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP, a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo). Precedentes das duas Turmas." (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021). Assim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o apelante é reincidente, em razão de três condenações por roubo e uma por furto (ID 55189372). 12. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, caput, inciso XLVI da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido contrariou o princípio da individualização da pena. Afirma que não houve lesão ao bem jurídico tutelado e o regime de cumprimento de pena é desproporcional ao delito cometido. Assevera que a dúvida quanto ao estado de necessidade do agente é suficiente para aplicar a absolvição. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para revisão do julgado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, ainda que superados estes óbices, cumpre registrar, que o Supremo Tribunal Federal no exame do AI no 742.460/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso (tema 182), concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena em virtude de sua natureza infraconstitucional. Confira-se a ementa do caso paradigma: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (DJe de 25/9/09). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal